Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000087-05.2019.8.07.0006 RECORRENTE: IGOR GABRIEL BENTO DE SOUZA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSTITUI ELEMENTAR DO CRIME DE RESISTÊNCIA. DUPLA APENAÇÃO. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal, dando vários golpes e causando lesões corporais nos policiais civis, não se aplicando a consunção na espécie, diante do óbice disposto no artigo 329, § 2o, do Código Penal. 2. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, §12, por três vezes, e artigo 329, caput, todos do Código Penal (lesão corporal majorada e resistência), reduzir o quantum de aumento pela reincidência, diminuindo a pena total de 01 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 44, § 3o, do CP, sustentando a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defende, para tanto, que a pena privativa de liberdade não é medida socialmente recomendável, considerando que não é reincidente específico e que possui circunstâncias majoritariamente favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 44, § 3o, do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3o, do CP) (AgRg no Resp. 1.716.907/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018). Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1442882/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2019). No mesmo sentido, “Insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3o, do CP), tal como ocorre na espécie, em que a condenação anterior do réu, considerada para efeitos de reincidência, refere-se a delito cometido com violência ou grave ameaça” (AgRg no REsp 1860327/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016